Tribunal: TJMT
Processo: 1000846-21.2022.8.11.0010
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000846-21.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIZEU RAMOS SCHUVARTZHAUPT - CPF: 879.843.001-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SILVANEY MARCOS DA SILVA - CPF: 932.104.501-53 (ASSISTENTE), MARCIO DELMONDES DA ROCHA - CPF: 836.063.191-34 (ASSISTENTE), MARIELEN CRISTINA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 071.817.891-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000846-21.2022.8.11.0010

APELANTE: ELIZEU RAMOS SCHUVARTZHAUPT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIAS DE FATO NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA – POSSIBILIDADE – QUANTIA DESPROPORCIONAL –
RECURSO PROVIDO
– EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A fixação da indenização, a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica, deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta o caráter compensatório e a efetiva repreensão do ilícito, com o fito de inibir a reiteração da conduta.

A condenação do acusado na reparação dos danos causados pela infração penal, prevista no art. 387, IV do CPP, é cabível quando há pedido expresso na denúncia. Por outro lado, o valor da indenização deve ser reduzido quando fixado em desproporcionalidade com os prejuízos sofridos pela vítima.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000846-21.2022.8.11.0010

APELANTE: ELIZEU RAMOS SCHUVARTZHAUPT

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ELIZEU RAMOS SCHUVARTZHAUPT
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT [autos n. 1000846-21.2022.811.0010], que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, no regime aberto, pela prática da contravenção penal contida no artigo 21, do Dec.-Lei n. 3.688/1941 [vias de fato],
além da indenização no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais)
a título de reparação dos danos morais causados à vítima.

A defesa almeja a redução da indenização por danos morais arbitrada, tendo em vista
“a desproporcionalidade do valor fixado, a ausência de fundamentação, a situação econômica do apelante, bem como a desproporção quanto aos julgados semelhantes”
[doc. digital n. 157880867]

Contrarrazões pela manutenção da sentença objurgada [doc. digital n. 157880870].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 163041650].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000846-21.2022.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e delitiva, haja vista que a irresignação se circunscreve à redução do
quantum
indenizatório à título de reparação de danos, fixados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O recurso
comporta provimento
.

O entendimento sedimentado no Tema n. 983 do Superior Tribunal é no sentido de que,
verbis
:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral
, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
(sem destaque no original).”

A retribuição pecuniária diz respeito à dor, ao sofrimento e à humilhação, e decorre da prática criminosa a que foi exposta. Comprovada a ocorrência de crime no contexto doméstico e familiar, surge o direito à indenização.

É cediço que para a fixação do valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração à vítima, devem ser observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se ainda o caráter compensatório e a necessidade de repreensão do ilícito, com o fito de inibir a reiteração da conduta.

No caso
sub examine
, o pleito foi requerido pelo representante do Ministério Público na denúncia, o que basta para conceder o benefício à ofendida.

Nesse sentido, colho da jurisprudência:

[...] Conforme o julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS do STJ e o Enunciado n. 14-A, deste e. TJMT, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde, que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
independentemente de instrução probatória, pois, trata-se em casos tais, de dano moral in re ipsa, de modo, que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessário maior debate sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo
(TJ/MT, N.U 0010253-13.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020).

Todavia, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se desproporcional.

Registro que a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que apresentou, questionou a hipossuficiência declarada pelo acusado em sede policial, valendo-se de pesquisas realizadas nos sistemas CAGED e RAIS para mostrar que ele, nos anos de 2016 e 2018, percebeu valores salariais de, aproximadamente, R$ 1.799,00 (mil setecentos e noventa e nove reais), razão porque opinou pela manutenção do valor estabelecido na sentença.

Não desconheço que um dos elementos para se fixar o
quantum
indenizatório se relaciona com o poder econômico do agente, porém, o julgador deve se ater, principalmente, aos prejuízos experimentados pela vítima.

In casu
, verifico pelos elementos produzidos que eles não se afastaram do resultado ordinariamente aceito.

ELIZEU RAMOS SCHUVARTZHAUPT, quando interrogado em juízo, declarou:

“[...] que houve sim uma discussão entre a gente; que estava meio alterado por causa do álcool; que o depoente pegou ela pelo braço e apertou na parede; que esta foi a agressão; que não deu nenhum tapa; que nunca existiu a ameaça; que não vai ameaçar a mãe de sua filha e nem obrigar a ficar comigo; que gosta dela e ela gosta de mim; que não deu tapa; que o puxão de cabelo pode ser que aconteceu; que o depoente estava alcoolizado e ela também estava; [...] que segurou ela e a apertou contra a parede; que agredir, dar um tapa, algo assim, não fez; que segurou ela pelos braços; que estavam discutindo e os dois estavam alcoolizados; que não chegou a agredir ela”
(trechos das declarações do apelante extraídos da sentença – doc. digital n. 157880865)

A ofendida, MARIELE CRISTINA RODRIGUES PEREIRA, declarou em juízo que:

“[...] ele chegou neste dia e a depoente estava bebendo; que ele alterado da bebida começou a agredir a depoente; que as lesões narradas na denúncia aconteceram [...] que ele tem problema com a bebida; que nunca antes chegou de a ameaça-la; [...] que depois não aconteceu mais; que estão juntos; que depois disso não houve mais agressões [...]; que ele está fazendo tratamento; que no dia que ele ficou alcoolizado ficou meio agressivo e teve que chamar a polícia para evitar o pior; que depois desse processo não se chegou aos finalmente; que gosta dele e tem uma filha com ele; que queria criar a filha com o pai; [...] que não sentiu ameaçada porque quando ele bebe ele fica alterado”
(trechos do depoimento de MARIELE extraídos da sentença – doc. digital n. 157880865)

Desse modo, tenho que o valor indenizatório deve ser reajustado para
R$ 1.000,00 (mil reais)
, como valor mínimo, podendo a ofendida complementar o
quantum
pela via civil, caso entenda necessário.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – 1. AMEAÇA [...] 2. LESÃO CORPORAL [...] REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DO VALOR INDENIZATÓRIO – PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APELO PROVIDO EM PARTE – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL [...] A fixação do valor da indenização por dano moral exige que o julgador se atenha às peculiaridades do caso concreto, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à natureza jurídica da indenização. Constatado que o dano não se afastou do ordinário e que o réu é pessoa de poucos recursos financeiros, imperiosa a redução, ainda que de ofício, do quantum de R$ 10.000,00 fixado na sentença, para um salário mínimo vigente à época do pagamento”
(N.U 1000255-14.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021).

Desse modo, reputo razoável a minoração do valor estabelecido a título de reparação pelos danos causados, fixando o
quantum
mínimo da indenização em R$ 1.000,00 (mil reais).

Com essas considerações,
PROVEJO
o apelo de
ELIZEU RAMOS SCHUVARTZHAUPT
para redimensionar a indenização imposta, ficando ele condenado a reparar o
valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
à vítima, mantendo-se incólumes os demais itens da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023